Tribunal: TJES
Processo: 5000008-57.2019.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000008-57.2019.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BERNARDINO RODRIGUES FRANCA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000008-57.2019.8.08.0023

RECORRENTE:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS
ELÉTRICAS
SOCIEDADE ANONIMA

RECORRID
O
:
BERNARDINO RODRIGUES FRANCA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE
:
A SRA. JUÍZA DE DIREITO DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte requerida em face da sentença (
id.
623732
) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de condená-la ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes da retirada do padrão de energia e recursa de restabelecimento do serviço.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar ausência de ato ilícito indenizável
ao argumento d
e inexistência de comprovação do dano e, alternativamente, mitigação do valor da indenização.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que
o autor seria p
roprietário de imóvel e que o alugou a terceiro,
contudo, o
locatário não efetuou pagamento das contas de energia e o fornecimento foi suspenso. Aleg
a-se, ademais,
que a requerida retirou toda
a
instalação
,
relógios, fios, condutores de energia
e
outros itens essenciais para o bom funcionamento dos serviços
e que
ao solicitar o religamento de sua energia, a requerida alegou que os equipamentos faltantes para a realização da nova instalação seriam de responsabilidade do requerente,
situação que teria lhe privado do uso de serviço essencial, pelo que postulou indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese a alegação recursal de que a suspensão do serviço de energia teria decorrido do inadimplemento da unidade consumidora, importante consignar que a r. sentença reconheceu a
falha na prestação do serviço em decorrência da imposição da recorrente quanto à obrigação de regularizar o padrão de energia, ou seja, não levou em consideração o corte de energia em si, mas a conduta ilícita da recorrente em exigir que o recorrido montasse o padrão de energia retirado pela concessionária, ônus que caberia à recorrente.

Nesse sentido, considerando se tratar de imóvel rural e que o artigo 27-A da Resolução 414/2010 da ANEEL impõe à concessionária o ônus pela instalação e regularização do padrão de energia nos imóveis rurais, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a ilegalidade da conduta da recorrente em condicionar o restabelecimento do fornecimento de energia à adequação do padrão.

Art. 27-
A.
No atendimento de domicílios rurais com ligações monofásicas ou bifásicas,
a instalação do padrão de entrada, ramal de conexão e instalações internas da unidade consumidora deve ser realizada pela distribuidora, sem ônus ao interessado
, com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, a título de subvenção econômica, observadas as seguintes condições.

A propósito, valioso mencionar que a suspensão do serviço decorreu de débito do locatário e, nesse aspecto, considerando se tratar de dívida personalíssima, a recorrente não poderia condicionar a transferência da titularidade e o fornecimento de energia ao pagamento dos débitos e adequação do padrão, conforme disposição normativa, de modo que se reconhece a existência de ato ilícito.

Por outro lado, relativamente aos danos morais reconhecidos, não se pode perder de vista que se está diante de privação de serviço essencial, o que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido, de sorte que se mantém a sentença nesse tocante.

Por fim,
considerando que ao
arbitrar o valor da indenização
o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada e proporcional a fixação em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o expostos,
CONHECE-SE
do recurs
o mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de
R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de
fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.